Tribunal: TJDFT
Processo: 0031863-93.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0031863-93.2014.8.07.0007 APELADO: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELANTE: FABIO FREIRE BAPTISTA D E C I S Ã O Vistos etc. Após decisão desta Relatoria negando provimento ao recurso autoral (id 16489554), a parte ré juntou documentação comprobatória do cumprimento das decisões prolatadas nos autos, requerendo a intimação do autor (id 17133171). Este, em petição de id. 17622404, deu “plena, geral e irrestrita quitação do valor da condenação, inclusive, sobre o valor dos honorários de sucumbência, sendo desnecessário, portanto, a deflagração da fase de cumprimento de sentença, RENUNCIANDO DESDE JÁ AO PRAZO RECURSAL” (id 17622404 - p. 1). É o breve relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Dessa forma, devidamente formalizado o pagamento do valor da condenação (id 17133173), com a concordância do autor recorrente (id 17622404), DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (id 17622404), expeça-se o alvará da quantia depositada (id 17133173 - p. 1) e encaminhe-se para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta do e. advogado informada, qual seja: "Banco: Banco do Brasil; Agência: 5560-3; Conta Corrente: 12.895-3; Titular Paulo Eduardo Sampaio Mendonça, CPF: 710.749.021-49”, sendo certo que o mesmo tem poderes expressos para receber e dar quitação, bem como fazer o levantamento de alvará, conforme procuração de id. 11678246 - p. 1. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator